Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR. INDEFERIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL OBSERVADO. TEMA 1.085. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É despicienda “a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais” (TJDFT. Acórdão 1250339, APC 07058375920198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 4/6/2020).
2. Nos termos do art. 976, §4o do CPC “É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. ” E, na hipótese, definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, a quem cabe conhecer e analisar sua capacidade financeira. ”
3. Os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento não excedem o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos. Verifica-se nos contracheques de agosto, setembro e outubro /2024 pequena margem consignável ainda disponível, o que inclusive permitiu ao devedor a contratação de novo empréstimo em março/2024, junto ao SICOOB. Constam dois empréstimos; “BRB” de R$ 411,87 e “POUPEX-HAB MATERIAL CONSTRUCAO 097” de R$ 2.391,03, que totalizam a quantia de R$ 2.802,90. A renda bruta é de R$ 14.644,61. (ID74056962 a ID58441564 - contracheques).
4. Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, a quem cabe conhecer e analisar sua capacidade financeira. 4.1. Não há limitação legal para os demais descontos, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Ou seja, foi o próprio apelante quem, livre e voluntariamente, realizou os mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados.
5. Não verificado o comprometimento do mínimo existencial do autor, uma vez que os valores líquidos recebidos por ele conforme contracheques (R$5.993,82, R$5.961,39 e R$ 5.960,91 nos meses de agosto/24, setembro/24 e outubro/24, respectivamente), após o desconto das parcelas de R$ 1.793,15 e R$ 2.626,48 (extratos bancários de agosto, setembro e outubro/2024 - ID74056965 a 74056967) são superiores a R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”.
6. A questão dos juros remuneratórios já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.061.530/RS). Nos termos do Enunciado 382 de Súmula do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Como se vê, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui valioso referencial. Mas isto não significa afastar o exame das peculiaridades do caso em discussão de forma a avaliar se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exagerada. 6.1. Na hipótese, as partes ajustaram quatro contratos de empréstimo consignado e não houve demonstração da alegada abusividade da taxa contratada tampouco irregularidade. 6.2. A revisão judicial de cláusulas contratuais alegadamente abusivas depende de demonstração cabal, o que não ocorreu: as assertivas do autor/apelante permaneceram situadas no campo meramente argumentativo, sem qualquer respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.